Tribunal: TJMT
Processo: 1019437-22.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019437-22.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente, Crime Tentado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[FABIANO ANDREY DE OLIVEIRA - CPF: 050.644.461-95 (PACIENTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE VERA (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE VERA (IMPETRADO), FLAVIO EDUARDO SOARES RODRIGUES - CPF: 050.507.601-27 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS MARTINS FERNANDES - CPF: 015.431.201-05 (TERCEIRO INTERESSADO), ALYSSON HENRIQUE PEREIRA DA SILVA - CPF: 047.017.341-60 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1019437-22.2026.8.11.0000

PACIENTE: FABIANO ANDREY DE OLIVEIRA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE VERA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRIBUNAL DO JÚRI. PRAZO EXÍGUO PARA PREPARAÇÃO DA DEFESA TÉCNICA.
ORDEM CONCEDIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

I. Caso em exame:

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que indeferiu pedido de redesignação de sessão plenária do Tribunal do Júri, apesar de a Defensoria Pública ter sido intimada poucos dias antes do julgamento para assumir a defesa técnica do paciente em processo complexo, volumoso e com múltiplos réus.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se a manutenção da sessão plenária, diante do prazo de apenas 5 dias úteis para a Defensoria Pública preparar a defesa técnica, viola o contraditório, a ampla defesa e a plenitude de defesa no Tribunal do Júri.

III. Razões de decidir:

3. A Defensoria Pública foi intimada para patrocinar a defesa do paciente em momento muito próximo à data designada para a sessão plenária, o que tornou insuficiente o prazo disponível para estudo individualizado dos autos e preparação da defesa.

4. A atuação anterior da Defensoria Pública em favor de corréu não dispensa a análise específica da situação processual do paciente, pois a defesa criminal é personalíssima e pode envolver teses próprias ou potencialmente conflitantes.

5. Em julgamento perante o Tribunal do Júri, a garantia constitucional da plenitude de defesa exige tempo adequado para atuação técnica efetiva, especialmente em processo complexo, com expressivo volume de provas e imputações graves.

6. A suspensão da sessão anteriormente designada e sua redesignação para data futura compatibilizam a duração razoável do processo com a necessidade de assegurar julgamento válido e constitucionalmente legítimo.

IV. Dispositivo e tese:

7.
Ordem concedida
.

Teses de julgamento:

“1. A intimação da Defensoria Pública poucos dias antes da sessão plenária do Tribunal do Júri, em processo complexo e volumoso, configura prazo insuficiente para preparação da defesa técnica.”

“2. A atuação da Defensoria Pública em favor de corréu não afasta a necessidade de análise individualizada da situação processual do acusado, sobretudo diante da possibilidade de teses defensivas distintas ou conflitantes.”

“3. A manutenção do julgamento em prazo exíguo viola o contraditório, a ampla defesa e a plenitude de defesa, impondo-se a redesignação da sessão plenária.”

_______

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LV e XXXVIII, “a”; CPP, arts. 456, § 2o, e 565.

Jurisprudências relevantes citadas:
TJMT, N.U 0023111-11.2015.8.11.0000, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 15/4/2015, Publicado no DJE 22/4/2015; TJMT, N.U 1015862-74.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 30/7/2024, Publicado no DJE 2/8/2024; TJMT, N.U 1044221-97.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2025, Publicado no DJE 22/1/2026.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1019437-22.2026.8.11.0000

PACIENTE: FABIANO ANDREY DE OLIVEIRA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE VERA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pela Defensora Pública Estadual, Lidiane Thabda de Oliveira Marques, em favor de
FABIANO ANDREY DE OLIVEIRA
, apontando como autoridade coatora o juízo da Vara Única de Vera.

A
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
aduz que o julgamento pelo Tribunal do Júri encontra-se designado para
8/5/2026
, e que somente em
4/5/2026
tomou conhecimento de sua nomeação para patrocinar a defesa técnica de
FABIANO ANDEY DE OLIVEIRA
.

Assevera que o juízo de primeira instância indeferiu o pedido de redesignação da Sessão Plenária, configurando, a seu entender, o manifesto constrangimento ilegal em razão da ofensa ao princípio da plenitude de defesa.

Postula, ao final, a nulidade da decisão proferida pela autoridade coatora, com a realização do julgamento em nova data.

A tutela de urgência foi deferida.

Dispensadas as informações.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Procuradora de Justiça, Fânia Amorim, opinou pela concessão da ordem, confirmando-se a tutela de urgência deferida.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1019437-22.2026.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Compulsando os autos, verifica-se que esta Câmara Criminal, em
25/7/2025
, proveu parcialmente o recurso interposto por
FABIANO ANDREY DE OLIVEIRA
para anular o veredicto condenatório, submetendo-o a novo julgamento pelo Tribunal do Júri.

Além disso, de ofício, foram estendidos os efeitos do recurso ao corréu
FLÁVIO EDUARDO SOARES RODRIGUES
.

Com o retorno dos autos, o juízo de origem, em
15/9/2025
, designou a realização da Sessão Plenária para
30/1/2026
.

Na data de
17/9/2025
, a defesa de
FLÁVIO EDUARDO SOARES RODRIGUES
renunciou os poderes que lhe foram outorgados, porquanto constituída apenas para interposição do apelo.

Após sua intimação pessoal, o acusado
FLÁVIO EDUARDO
manifestou interesse na nomeação da
DEFENSORIA PÚBLICA
.

O juízo de primeira instância, em
10/12/2025
,
“a fim de readequar a pauta de audiências e evitar choque de horários”
, redesignou a Sessão Plenária para
8/5/2026
.

O advogado
HAVNNER W. CARDOSO DE ANDRADE
, constituído pelo acusado
FABIANO ANDREY DE OLIVEIRA
,
ora paciente
, em
27/4/2026
, manifestou-se nos autos, informando sua renúncia ao mandato que lhe foi outorgado.

A
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
, em
4/5/2026
, peticionou nos autos da Ação Penal, postulando a redesignação da sessão de julgamento para melhor análise dos autos e preparar a defesa técnica de
FABIANO ANDREY DE OLIVEIRA
.

O juízo singular, em
5/5/2026
, indeferiu o pleito formulado pela Defensoria Pública Estadual, assim fundamentando:

“O pleito de adiamento formulado pela Defensoria Pública não comporta acolhimento, considerando, para tanto, o dever de zelar pela celeridade processual, pela boa-fé que deve reger os atos processuais e pela inexistência de prejuízo real à defesa técnica.

De início, é imperativo destacar que o presente processo tramita há longos oito anos.

A data para o julgamento em plenário foi fixada com antecedência razoável, permitindo que todas as partes organizassem suas estratégias e logística.

A renúncia do advogado constituído pelo réu
FABIANO ANDREY DE OLIVEIRA
, operada a poucos dias do julgamento, embora seja um direito do causídico, não pode servir como salvaguarda para a paralisação do aparato judicial, sob pena de se premiar comportamentos que beiram a má-fé processual e a utilização do direito de defesa como subterfúgio para a procrastinação indevida.

No que tange à alegação da Nobre Defensora Pública de que o tempo remanescente é exíguo para a análise das 2.000 páginas e demais provas, tal argumento perde força diante de um dado concreto e insofismável: a Defensoria Pública já atua nestes mesmos autos patrocinando a defesa do corréu
FLAVIO EDUARDO SOARES RODRIGUES
.

Ora, se a Instituição já assiste um dos réus desde fases anteriores, o acervo probatório, os vídeos das câmeras de segurança, os laudos e os depoimentos colhidos no sumário de culpa já são de pleno conhecimento do órgão público de defesa. A estrutura dos fatos é única e indivisível. Não há, portanto, que se falar em ‘surpresa’ ou necessidade de meses para estudo de um processo cujas teses e provas já são familiares ao Núcleo da Defensoria Pública local.

A plenitude de defesa, dogma constitucional do Tribunal do Júri, não deve ser interpretada como um direito absoluto ao adiamento
ad infinitum
dos atos processuais.

Pelo contrário, a defesa efetiva se exerce no cumprimento dos prazos e na lealdade com o Juízo. Admitir que a substituição de um advogado constitutivo por um público, na ‘undécima hora’, force o adiamento de um júri de 2018, seria chancelar uma estratégia de ‘defesa de espera’, prejudicando não apenas a administração da justiça, mas a própria sociedade de Vera/MT, que clama por uma resposta jurisdicional aos fatos narrados na denúncia.

Ademais, sob a ótica da gestão administrativa do Judiciário, ressalta-se que a próxima data disponível para pautar julgamentos de réus soltos nesta Comarca é apenas para 14 de agosto de 2026. Logo, redesignar o ato para daqui a quatro meses acarretaria uma morosidade injustificável, sobrecarregando a pauta e postergando o desfecho de um caso que já se arrasta por quase uma década.

No tocante ao risco de colisão de defesas mencionado, ressalta-se que a Defensoria Pública detém autonomia e capilaridade para se identificar conflito concreto entre as teses de
FABIANO
e de
FLAVIO
, requisitar o apoio de defensor diverso para atuar no ato, não sendo este um motivo idôneo para o cancelamento de toda a sessão, especialmente quando a colisão é, por ora, meramente hipotética.

Assim, à luz do artigo 456, § 2o, do Código de Processo Penal, e do princípio da proibição de nulidade a que a própria parte deu causa (CPP, art. 565), conclui-se que o direito à defesa está preservado pela assistência da Defensoria Pública, a qual, como dito, já conhece o feito, sendo o indeferimento da redesignação a única medida compatível com a dignidade da justiça.

À vista do exposto, e sem maiores delongas,
INDEFIRO
o pedido de redesignação da Sessão de Julgamento pelo Tribunal do Júri formulado pela Defensoria Pública (ID 232247609)”.

A despeito dos argumentos aduzidos pelo juízo de primeira instância, verifica-se que, de fato, a
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
somente foi devidamente intimada para patrocinar a defesa de
FABIANO ANDREY DE OLIVEIRA
em
29/4/2026
, às
18h10min
.

Destarte, constata-se que, entre data da sua intimação e a realização da Sessão Plenária do Tribunal do Júri, a
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
contaria com apenas 5 [cinco] dias úteis para preparação da defesa técnica de
FABIANO ANDREY DE OLIVEIRA
.

A alegação de que a Defensoria Pública Estadual já atua na defesa do corréu
FLÁVIO EDUARDO SOARES RODRIGUES
e, por essa razão, já conhece a fundo o processo de origem, não serve como justificativa para indeferimento do pleito defensivo, notadamente porque precisará de tempo hábil para reanalisar o material probatório coligido em desfavor de
FABIANO ANDREY DE OLIVEIRA
.

Some-se a isso que, conquanto a existência de colisão de defesas seja meramente hipotética, conforme asseverado pelo juízo de origem, certo é que a necessidade ou não de nomeação de outro Defensor Público para atuar no feito somente será determinada após a análise meticulosa dos autos.

Neste viés, se mostra de todo exíguo o prazo de
5 [cinco]
dias úteis que a DPE teria para se preparar para a Sessão Plenária designada, acarretando prejuízos concretos à defesa do paciente.

Assim, não obstante o posicionamento adotado pelo
JUÍZO DA VARA ÚNICA DE VERA
, ao não acolher o pleito deduzido pela
DPE
, por óbvio que a manutenção da Sessão Plenária implicará em inequívoca ofensa aos princípios do contraditório e da plenitude de defesa.

Não foram por outras razões que este Tribunal de Justiça, enfrentando situação semelhante, assim decidiu:

“PENAL E PROCESSO PENAL - HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO TENTADO – PLEITO COMPOSTO POR DUAS VERTENTES -
LIMINARMENTE A SUSPENSÃO DA SESSÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI
-
TEMPO EXÍGUO PARA ANÁLISE DA REAL SITUAÇÃO EXISTENTE, E RISCO DE PREJUÍZO IRREVERSÍVEL AO PACIENTE
- LIMINAR CONCEDIDA - MÉRITO - DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA - IMPOSSIBILIDADE - NECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA – ORDEM DENEGADA.

Não havendo tempo hábil para a análise do anseio final, e consequentemente, sendo a questão de risco imediato e irreversível ao paciente, a concessão do pleito liminar, é questão que se impõe.

A pretendida declaração de nulidade da decisão de pronúncia, é medida inviável na seara do habeas corpus, por demandar necessária dilação probatória”
[1]
.

Seguindo a mesma esteira,
mutatis mutandis
, esta Câmara Criminal assim decidiu:

“HABEAS CORPUS - HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO TORPE, EMPREGO DE RECURSO QUE RESULTOU EM PERIGO COMUM E DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] - SESSÃO PLENÁRIA - IMPOSSIBILIDADE DE COMPARECIMENTO DA DEFESA CONSTITUÍDA [ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL] - REDESIGNAÇÃO DO PLENÁRIO DO JÚRI - ENTENDIMENTO DO TJMT E TJMG - ORDEM CONCEDIDA.

“Não se tratando de requerimento protelatório ou desnecessário, aconselhável que se determine a suspensão da Sessão Plenária, com designação de nova data para sua concretização, sobretudo para precatar futura alegação de cerceamento aos princípios constitucionais vigentes.” (Des. Paulo da Cunha – decisão liminar – ID 219185197)

Demonstrada a impossibilidade de comparecimento do defensor constituído à sessão de julgamento na data designada “e tendo o pedido de adiamento do ato processual formulado tempestivamente pela defesa técnica, a redesignação [...] é medida imperiosa, em observância ao princípio do contraditório e da ampla defesa. (TJMG, HC No 1.0000.18.046654-2/000)

Ordem concedida para reconhecer o direito de redesignação de sessão plenária”
[2]
.

Por fim, analisando situação semelhante a ora enfrentada, a Quarta Câmara Criminal assim se posicionou:

“III. Razões de decidir

3. O curto prazo de 02 (dois) dias concedido à Defensoria Pública é manifestamente insuficiente para a preparação da defesa, configurando cerceamento de defesa e afronta ao direito à ampla defesa, especialmente considerando a gravidade das imputações.

4. A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso reconhece a necessidade de prazo adequado para que a defesa possa atuar de maneira plena e eficaz, em consonância com a Constituição Federal e com os direitos processuais do acusado.

IV. Dispositivo e tese

5. Pedido deferido para suspender a sessão do Tribunal do Júri designada para 04/12/2025, com redesignação para 19/02/2026, a fim de garantir o pleno exercício da defesa técnica.

Tese de julgamento: "A renúncia de advogado e a falta de tempo adequado para a defesa técnica configuram cerceamento de defesa, sendo imprescindível a redesignação do julgamento para assegurar os direitos constitucionais do acusado”
[3]
.

Com base em tais premissas, monocraticamente foi concedida a tutela de urgência vindicada pela impetrante, a fim de determinar a
suspensão
da Sessão Plenária do Tribunal do Júri designada para
8/5/2026
, devendo ser agendada para data futura, possibilitando à
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
prazo hábil suficiente para preparação da adequada defesa do paciente,
FABIANO ANDREY DE OLIVEIRA
.

Atendendo a liminar deferida por este Sodalício, o Juízo da Vara Única de Vera redesignou a Sessão Plenária do Tribunal do Júri para
14/8/2026
, às
8h00min
, possuindo a
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
tempo hábil para bem preparar a defesa de
FABIANO
, inclusive para nomeação de outro profissional, caso se verifique a colisão entre as defesas.

Neste mesmíssimo sentido, aliás, se manifestou a Procuradora de Justiça,
FÂNIA AMORIM
, como se vê:

“A Defensoria Pública foi intimada para assumir a defesa técnica do paciente
FABIANO ANDREY
apenas no dia
29/4/2026
, às
18h10min
, poucos dias antes da sessão plenária designada para
08/05/2026
, em processo complexo, volumoso, com mais de 2.000 páginas, múltiplos réus, vasta prova oral e acervo audiovisual.

Esse prazo reduzido se mostra incompatível com a preparação adequada da defesa técnica em julgamento perante o Tribunal do Júri, no qual a Constituição da República assegura a plenitude de defesa, garantia que exige atuação efetiva, individualizada e devidamente estruturada.

A circunstância de a Defensoria Pública já atuar em favor do corréu
FLÁVIO EDUARDO
não afasta a necessidade de reanálise específica da situação processual do paciente, pois a defesa criminal possui natureza personalíssima e pode envolver teses distintas, inclusive potencialmente conflitantes.

Assim, mostra-se acertada a decisão liminar proferida pelo eminente Relator, Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, que suspendeu a sessão plenária anteriormente designada para 08/05/2026, reconhecendo a insuficiência do prazo concedido à defesa e a necessidade de preservação do contraditório, da ampla defesa e da plenitude de defesa.

Ademais, já analisado e constatado o Juízo de origem, já redesignou a sessão do Tribunal do Júri para o dia 14/08/2026, às 08h00min, em cumprimento à decisão superior, o que demonstra a plena possibilidade de compatibilizar a continuidade da persecução penal com a garantia de prazo razoável para preparação defensiva.

Dessa forma, ausente prejuízo irreversível à marcha processual e evidenciada a necessidade de assegurar julgamento válido e constitucionalmente legítimo, impõe-se a concessão definitiva da ordem, com confirmação da liminar anteriormente deferida”.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
RATIFICO
a liminar deferida e, de consequência,
CONCEDO
a ordem impetrada em favor de
FABIANO ANDREY DE OLIVEIRA
, a fim de tornar sem efeito a decisão que manteve a Sessão Plenária para
8/5/2026
, determinando sua realização em nova data.

É como voto.

[1]
TJMT, N.U 0023111-11.2015.8.11.0000, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 15/4/2015, Publicado no DJE 22/4/2015.

[2]
TJMT, N.U 1015862-74.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 30/7/2024, Publicado no DJE 2/8/2024.

[3]
TJMT, N.U 1044221-97.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2025, Publicado no DJE 22/1/2026.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026